Tribunal: TJES
Processo: 5000604-95.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000604-95.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIELO S.A.
RECORRIDO: LUCAS ALEXANDRE FRANKLIN TOE - ME
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO NO TOCANTE À ANÁLISE DE ARGUMENTOS DA EMBARGANTE EM SEDE DE DEFESA E CONTRARRAZÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, POIS SE ENFRENTOU AS RAZÕES RECURSAIS. INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA. MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, em que pese a alegação de suposta omissão, verifica-se que o Acórdão objurgado combateu fundamentadamente as razões recursais outrora apresentadas e, dentro dos precedentes desta Turma Recursal, reconheceu, diante do conjunto probatório dos autos, a ausência de responsabilidade civil da embargada frente aos fatos narrados na exordial, não havendo que se falar em omissão.
3
.
O objetivo da parte embargante, em verdade, é rediscutir matéria amplamente debatida na Decisão Colegiada vergastada, extrapolando os propósitos a que se destinam o Recurso de Embargos de Declaração.
4.
O magistrado não está obrigado a contraditar todos os argumentos e fundamentos arguidos pelas partes, quando por um deles, constitua a sua convicção, bastando somente que a fundamente. Logo, eventual ausência de manifestação acerca de determinado fundamento consignado em sede recursal não importa em oposição de embargos de declaração.
5.
Embargos de declaração rejeitados.
6.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.